Tribunal: TJBA
Processo: 8009059-56.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009059-56.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: L. P. D. A. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de reajuste aplicado por sinistralidade, bem como a nulidade da rescisão unilateral do contrato, diante da ausência de comprovação atuarial idônea e da caracterização de contrato coletivo por adesão com indícios de “falso coletivo”, envolvendo beneficiário menor em tratamento de saúde.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito já devidamente apreciado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do julgado ou ao reexame da matéria decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à abusividade do reajuste por ausência de demonstração atuarial e à aplicação do regime jurídico dos planos individuais diante da configuração de “falso coletivo”.
5. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes não caracteriza omissão, quando já houver fundamento suficiente para sustentar a conclusão adotada.
6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8009059-56.2024.8.05.0150,
em que figura como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e, como embargada,
L. P. D. A. C., representado por sua genitora FERNANDA PESSOA DO AMARAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça